Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE NULIDADES NA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, com pena fixada em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, com afastamento de vetores negativos e reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são aptas a sustentar a condenação do acusado por tráfico de drogas; (ii) definir se as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente valoradas na dosimetria da pena; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação e prisão, corrobora a narrativa da denúncia e demonstra de forma harmônica e coesa a prática do tráfico de drogas pelo acusado, inclusive com filmagens das transações realizadas.
4 - A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório como elementos idôneos para a formação do juízo condenatório, notadamente na ausência de animosidade ou prova em sentido contrário.
5 - A alegação de ausência de elementos típicos do tráfico (como balança ou insumos) não descaracteriza o crime, diante da efetiva comercialização comprovada das substâncias entorpecentes.
6 - A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi considerada desprovida de fundamentação concreta e afastada por ausência de elementos específicos que extrapolassem o tipo penal, conforme entendimento consolidado do TJDFT e STJ.
7 - A causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente afastada pela sentença recorrida, diante de indícios consistentes de habitualidade delitiva, corroborados por declarações de usuários e contexto fático que revela a atuação reiterada do acusado na traficância.
8 - Mantida a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, pela comprovada cooptação de adolescente na prática delitiva.
9 - A pena foi redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 725 dias-multa, em regime fechado, sendo afastada a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão do montante da pena e vetores negativos remanescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra de policiais é meio de prova idôneo à condenação por tráfico, quando prestada em juízo e corroborada por demais elementos.
2 - A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime deve estar fundamentada em elementos concretos do caso.
3 - A habitualidade delitiva pode ser extraída da dinâmica dos fatos e impede a aplicação do tráfico privilegiado.
4 - É legítima a incidência da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente na traficância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59; STJ, AgRg no HC n. 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; TJDFT, Acs. 1690903, 1690851, 1823030, 1924464, 1963386, entre outros.